Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715989-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON DE SOUSA PINHO AGRAVADO: POSSIDONIO APARECIDO GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON DE SOUSA PINHO (exequente) contra decisão (id. 46170236) proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0701535-12.2018.8.07.0004), indeferiu o pedido de adjudicação do bem imóvel penhorado nos autos. Em suas razões recursais, o agravante aduz que a sua pretensão é a de adjudicar o bem penhorado, que corresponderia, segundo avaliação judicial, a aproximadamente 70% da dívida. Questiona o entendimento exarado na origem, pois afirma que o fato de o imóvel ser indivisível não teria qualquer repercussão seja na hipótese de alienação, seja no caso de adjudicação. Esclarece que o imóvel foi avaliado em R$250.000,00, sendo que a penhora teria recaído sobre 50% (cinquenta por cento) do bem, ou seja, R$125.000,00, montante este suficiente, ainda segundo o recorrente, à satisfação do crédito exequendo. Nesses termos, em síntese, pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir “ao Agravante o direito de Adjudicar o bem sub judice, constante do Termo de Penhora, pelo valor de seu crédito, que corresponde a mais de 70% do bem leiloado”. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 46170239). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Isso porque, uma análise superficial e própria deste momento processual, observo que, no curso da execução, houve penhora de apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel levado a leilão, circunstância que, em princípio, não obstaria a alienação judicial, mas que, em tese, inviabiliza a adjudicação do bem ao exequente/agravante. De qualquer modo, o agravante não demonstrou a urgência no deferimento da liminar em questão, bem como é de se destacar que a medida ostenta evidente caráter satisfativo e de difícil reversão. Sendo assim, o caso não prescinde de uma análise mais detida a ser realizada oportunamente, sobretudo após o regular estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora